Tribunal: TJSP
Processo: 1502719-32.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-executividade – Municipalidade de Limeira – Taxas de Licença de Funcionamento e de Licença de Publicidade e Propaganda dos exercícios de 2011 e 2012 – Lei Municipal no 1.890/83 (CTM) – Base de cálculo das taxas – Adoção de critérios inadequados para mensurar o valor dos tributos – Utilização das dimensões do anúncio publicitário, do tipo de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-executividade – Municipalidade de Limeira – Taxas de Licença de Funcionamento e de Licença de Publicidade e Propaganda dos exercícios de 2011 e 2012 – Lei Municipal no 1.890/83 (CTM) – Base de cálculo das taxas – Adoção de critérios inadequados para mensurar o valor dos tributos – Utilização das dimensões do anúncio publicitário, do tipo de atividade e do número de empregados do estabelecimento comercial – Afronta ao art. 77 do CTN – Manutenção do acolhimento da exceção oposta, com extinção do feito executivo – Sucumbência recursal – Recurso da Municipalidade não provido.